Tribunal: STF
Processo: RE 1244020
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Ministério Público Federal. Aparelhado o recurso na alegação de afronta ao art. 5º, caput, LIII, da Constituição Federal.
    Trata-se, na origem, de inquérito policial no qual se apura eventuais práticas ilícitas pelo Prefeito do Município de Jaú, Rafael Lunardelli Agostini, no período de 2013 a 2016. 
    A Quarta Seção do TRF da 3ª Região referendou questão de ordem suscitada pelo Relator do feito para declarar incompetente o Colegiado e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância.
    Transcrevo, no que interessa, o teor da decisão (fls 314-15):
    “Competência. Tribunal. Prerrogativa de função. Em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Penal n. 937, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.05.18, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, ressalvando-se que após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Cumpre, pois, ajustar-se a esse entendimento. 
    Do caso dos autos. Os fatos em apuração referem-se ao mandato de Prefeito do Município de Jaú (SP) exercido entre os anos de 2013 e 2016 e relacionam-se à participação de Rafael Lunardelli Agostini, entre outros, em licitação fraudulenta voltada ao recapeamento asfáltico de vias públicas municipais, bem como em desvios de recursos federais oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento II (PAC II), destinados à execução de obras de terraplanagem, canalizações em concreto e gabiões, túnel e reservatórios de contenção dos 'Córregos do Pires e Figueira'.
    A Procuradoria Regional da República sustenta que, em caso de reeleição, resta mantido o foro por prerrogativa de função (fl. 308).
    Não procede o pleito ministerial.
    Como se vê, em conformidade com o decidido na Ação Penal n. 937, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
    Os fatos investigados ocorreram no mandato anterior de Rafael Lunardelli Agostini (2013-2016), não se relacionando com o seu atual mandato na Prefeitura do Município de Jaú (SP).
    Sua reeleição para Prefeito do Município de Jaú (SP) em 2016 (cfr. fl. 306v.) não afeta a competência para o processamento e o julgamento do presente procedimento investigatório criminal.
    Assim, não faz jus ao foro por prerrogativa de função.
    Ante o exposto, SUSCITO a presente QUESTÃO DE ORDEM para que seja declarada a incompetência deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o processamento e julgamento do Inquérito Policial n. 2016.03.00.019784-6 e, consequentemente, para que os autos sejam remetidos à 17ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo (SP). Dispensada a lavratura de acórdão nos termos do art. 84, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.”
    Irresignado, o Ministério Público Federal manejou recurso extraordinário.
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos do recurso extraordinário, bem como à luz da jurisprudência firmada no âmbito desta Suprema Corte, concluo assistir razão ao recorrente.
    De plano, destaco fixadas, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937-QO, as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.
    O presente caso versa sobre a manutenção da competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para processar e julgar o prefeito pela prática de eventuais condutas ilícitas, cometidas no período de 2013 a 2016, na hipótese em que o mandato é renovado pela reeleição, sem intervalo, para o mesmo cargo e no mesmo Município, consideradas a eleição para o período de 2013 a 2016 e a reeleição para o período de 2017 a 2020.
    Sobre o tema, a Primeira Turma, ao julgar o RE 1.185.838-AgR, no qual fiquei vencida, decidiu remeter os autos à primeira instância, ao fundamento de que a descontinuidade do mandato do agente público importa na insubsistência do foro por prerrogativa de função. A ementa está assim redigida:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIME COMETIDO EM MANDATO ANTERIOR. LAPSO TEMPORAL DE 4 ANOS ENTRE O TÉRMINO DE UM MANDATO E O INÍCIO DO OUTRO. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da questão de ordem na Ação Penal 937, fixou as seguintes teses: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’. 
    2. Agravante denunciado perante o Tribunal de Justiça, por ter dispensado, por 42 vezes, licitações fora das hipóteses previstas em lei, quando exercia o cargo de prefeito do Município de Barueri. Recorrente que não foi reeleito, vindo ocupar o cargo novamente após lapso temporal de 4 anos. 
    3. Delitos atribuídos ao agravante que não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionadas às funções agora desempenhadas. 
    4. Determinação de imediata remessa dos autos à primeira instância. Precedentes. 
    5. Agravo regimental provido” (RE 1185838-AgR/SP, Red. p/ acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 08.8.2019).
    No mesmo sentido foi a decisão proferida no RE 1.231.757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cujo voto condutor reporta-se ao precedente acima indicado, verbis: “Insta destacar, ademais, quanto ao ponto da descontinuidade do mandato, que a c. Primeira Turma, em recente julgamento de caso análogo ao que ora se apresenta, decidiu que o entendimento fixado na AP 937-QO aplica-se aos casos em que há lapso temporal entre os mandatos [...]” A ementa dispõe:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME LICITATÓRIO E CRIME DE PECULATO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/1993 E ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 29, X, DA CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO DE PREFEITO. DESCONTINUIDADE DO MANDATO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1231757-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020).
    Acresço manifestação do Ministro Edson Fachin, ao no julgamento do Inquérito 4.118/DF, pela Segunda Turma:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (PRESIDENTE E RELATOR) – Também registro que resta sem objeto petição carreada neste inquérito pela ilustre Procuradora-Geral da República, visto que esta Turma acaba, portanto, de, ao concluir o julgamento desse inquérito, afirmar a sua competência para processar e julgar crimes que são imputados numa determinada denúncia, no caso, esta, praticados em uma legislatura por deputado federal, e que vem a exercer, por força de reeleição, novo mandato de deputado federal.”
    Cito, ainda, anotada a descontinuidade de mandato como razão de decidir pela ausência da prerrogativa de foro na Pet. 7.734, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13.02.2019.
    Registro, ainda, que o Min. Ricardo Lewandowski, ao fundamentar a decisão proferida no Inquérito 4.127/DF, anotou que a continuidade do agente público no cargo por força de reeleição ensejaria a manutenção do foro por prerrogativa de função, verbis:
    “[...]
    Verificou-se, assim, quebra da necessária e indispensável continuidade do exercício do mandato político para fins de prorrogação de competência desta Suprema Corte. 
    Isso porque, somente no caso de equivaler-se à unidade de legislatura, em que os diferentes mandatos são exercidos em ordem sequencial e ininterrupta, é que se tem a continuidade da competência deste Supremo Tribunal Federal para processo e julgamento de parlamentares.
    [...]
    Destarte, apesar de o investigado Benedito Roberto Alves Ferreira encontrar-se investido, atualmente, no cargo de Deputado Federal, o exercício dessa função pública não alcança a solução de continuidade com o cargo para o qual foi eleito em legislatura passada, contemporânea aos fatos a si imputados. Vale dizer, in casu, não se tem a aludida continuidade de legislatura que autoriza seu processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.”
    No mesmo sentido as seguintes monocráticas: RE 1227413, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.9.2019 e RE 1222343, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2020. Desta última colho o seguinte trecho:
    “[...]
    21. Em se tratando, pois, de prefeito municipal investigado pela prática de delitos supostamente perpetrados na vigência de seu primeiro mandato, reeleito para o período subsequente, ou seja, prefeito no exercício de mandatos políticos em ordem sequencial e ininterrupta, vislumbra-se a necessária e indispensável continuidade que autoriza seu processamento e julgamento perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    22. Dessa forma, o v. acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição, contrariou o disposto no art. 29, X, da CF, que estabelece a prerrogativa de foro de Prefeitos Municipais juntos aos Tribunais de Justiça.”(eDOC 34, p. 5-7; grifos nossos).
    Do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, dou provimento ao RE, para manter a competência do TRF da 3ª Região para processar e julgar o presente feito (Inq 0000092-26.2018.4.03.0000/DF), ressalvada a possibilidade de o TRF desmembrar o processo em relação aos não detentores do foro por prerrogativa de função, nos termos da jurisprudência do STF.”
    Na presente hipótese, consoante já consignado, os fatos imputados ao prefeito se referem a mandato anterior ao que atualmente ocupa por força de reeleição, sem que tenha havido intervalo entre os mandatos, caracterizando a continuidade de mandatos, o que, segundo entendimento firmado na Ação Penal 937-QO, determina a manutenção do foro por prerrogativa de função. O entendimento firmado no acórdão recorrido, portanto, diverge do entendimento firmado no âmbito desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar competente o Tribunal Regional Federal da 3ª Região para o julgamento do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora